Tribunal: TJDFT
Processo: 0727721-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727721-40.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA RODRIGUES BRANQUINHO AGRAVADO: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEILA RODRIGUES BRANQUINHO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS: “Cuida-se impugnação ao cumprimento de sentença onde a executada alega que: i) há excesso de execução, pois o escritório de advocacia FONSECA, YOSHINAGA e SALMERON ADVOGADOS está pleiteando seus honorários (40% após a compensação) sobre o valor de R$ 137.854,43, liquidado em 24.4.2022; ii) o valor corrigido e acrescido de 1% de juros até 12.11.2024, alcançou a quantia de R$ 199.192,39; iii) no curso do processo de recuperação judicial da JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA o crédito foi reduzido para R$ 101.599,36 em conformidade com a decisão proferida pela Vara de Falências, ajustando-se ao plano de recuperação aprovado; iv) os honorários sucumbenciais devem seguir a classificação do crédito principal na recuperação judicial, já que eles ostentam as mesmas prerrogativas dos créditos trabalhistas; v) os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor atualizado do crédito principal, que é de R$ 101.599,36, datado em 11.12.2024 (publicação da sentença) e não sobre o valor originalmente estabelecido na sentença; vi) o valor executado correto é de R$ 4.410,01. O credor, por seu turno, aduz que: i) o cumprimento de sentença versa sobre honorários sucumbenciais devidos pela executada; ii) as empresas JFE 2 e João Fortes não fazem parte desde cumprimento de sentença; iii) não há qualquer vinculação entre o crédito da executada com as referidas empresas e o crédito do exequente perante a executada, sendo crédito autônomo; iv) o valor dos honorários forma fixados sobre o valor da condenação; v) os cálculos apresentados observaram os termos da condenação; vi) o cálculo atualizado com a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523 § 1o do CPC, após a dedução do valor depositado (R$ 4.410,01) é de R$ 5.768,19. É o relatório. Decido. Trata-se, originalmente, de ação proposta por LEILA RODRIGUES BRANQUINHO, ROBERTO COSTA GUERRA em face da JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e, pela sucumbência recíproca, as custas e os honorários foram fixados em proporção, sendo 40% para a parte autora e 60% para as rés, em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3° do CPC, conforme sentença de ID. 97914109. Conforme decisão de ID. 132954165, o julgado foi liquidado na quantia de R$137.854,43 (cento e trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), atualizada até 24/04/2022. Considerando que este cumprimento de sentença se refere ao crédito dos advogados da empresa ré em recuperação judicial em face de LEILA RODRIGUES BRANQUINHO, os honorários sucumbenciais devem utilizar a base de cálculo da condenação, conforme fixado na sentença, não havendo razão para que a base de cálculo considere as disposições da Lei de Recuperação Judicial, porquanto a executada não está em recuperação. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Considerando que a executada efetuou o pagamento somente da quantia que entendia devida, incide sobre o saldo remanescente a multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, , na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Intime-se a executada para que efetue o pagamento do saldo remanescente, devidamente atualizado até a data do depósito, no prazo de 5 dias, sob pena de constrição. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para que informe seus dados bancários, para fins de expedição de alvará de levantamento da quantia depositada em seu favor.” A Agravante sustenta (i) que “os honorários sucumbenciais devem seguir a sorte do crédito principal, ainda que o exequente seja terceiro, por força da acessorialidade que caracteriza a verba”; (ii) que, “Como nos autos da recuperação judicial houve decisão específica da Vara de Falências limitando o valor do crédito a R$ 101.599,36 é este o valor que, por óbvio, deveria ser a única base legítima para cálculo de honorários”; (iii) que “o crédito principal permanece pendente de recebimento pela parte vencedora, ora Agravante, em virtude, como já dito, da recuperação judicial da devedora originária”; (iv) que, assim, “não é juridicamente admissível a execução autônoma dos honorários sobre base majorada, quando o crédito ao qual estão atrelados ainda não foi satisfeito”; (v) que “a jurisprudência do STJ aponta que, nestas situações, ou seja, em razão da relação de acessoriedade existente entre os honorários de sucumbência e os valores a serem percebidos pela parte, a título de condenação na ação principal, não se revela possível que o pagamento da menciona verba honorária anteceda o adimplemento do crédito principal”; (vi) que, “Nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, o que torna inexigível qualquer valor superior ao que foi ali homologado”; (vii) que, “permitir, data vênia, a execução de honorários sobre base anterior à novação dos créditos constitui enriquecimento ilícito e fere os princípios da boa-fé e da função social do processo (CPC, art. 8o)”; e (viii) que “a execução deve refletir a realidade econômica do crédito habilitado , sob pena de se tornar injusta e desproporcional”. Conclui que, “embora o crédito tenha sido reduzido para R$ 101.599,36 no juízo da recuperação (valor homologado e publicado em 11/12/2024), o agravado insiste na execução com base na quantia anterior de R$ 137.854,43, o que configura excesso de execução, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da acessorialidade, e viola a nova conformação do crédito originário, consolidada no juízo da recuperação judicial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja reconhecida a inexigibilidade do valor executado ou reconhecido o excesso de execução, determinando o recálculo com base no valor consolidado no juízo falimentar”. Preparo recolhido (ID 73783249). É o relatório. Decido. A Agravante requereu cumprimento de sentença em face de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A (ID 142786709). O crédito da Agravante foi habilitado na recuperação judicial das empresas executadas. O cumprimento de sentença foi extinto em razão da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial (ID 188928269). Depois disso o Agravado requereu a instauração de cumprimento de sentença que tem por objeto honorários advocatícios devidos pela Agravada em decorrência da sucumbência recíproca (ID 217431098). O cumprimento de sentença em curso, portanto, não está associado nem guarda relação de acessoriedade com o crédito da Agravante habilitado na recuperação judicial. O princípio da gravitação atua quando se trata de honorários de sucumbência dos advogados do credor da empresa em recuperação judicial. É que, nessa situação, os honorários advocatícios se sobreporiam ao crédito do qual derivam, habilitado na recuperação judicial. Não é disso, todavia, que cuida o caso vertente: os honorários advocatícios pertencem aos advogados da empresa em recuperação judicial e, por consequência, não estão associados ao crédito, para nenhum efeito, ao crédito da Agravante habilitado e homologado na recuperação judicial. Portanto, a pendência da recuperação judicial de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A não afeta a exigibilidade dos honorárois advocatícios que constituem o objeto do cumprimento de sentença requerido pelo Agravado. O mesmo se verifica quanto à base de cálculo do débito. Os honorários de sucumbência foram estipulados sobre o valor da condenação que foi fixado, por decisão preclusa proferida na liquidação de sentença, em R$ 137.854,43 (ID 132954165). A liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão adstritos ao título judicial, segundo prescrevem os artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil, de maneira que o valor dos honorários de sucumbência não pode seguir o valor do crédito da Agravante fixado na recuperação judicial. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator